Tribunal: STF
Processo: AI 668502
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DE REDUTOR
   DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 61/01.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE
   PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.